Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732563-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP RECORRIDO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE CONSULTORIA DE PLANO DE NEGÓCIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que houve o descumprimento contratual por parte da ré/recorrida e a violação ao seu direito de personalidade, ao ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes indevidamente. 2. A parte autora/recorrente alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O autor/recorrente sustenta, genericamente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Na hipótese, em 2016, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de consultoria (ID 24785671), no qual foi delineado um plano estratégico de negócios (ID 24785672), ficando a parte autora responsável pelo pagamento de 40% do valor dos serviços contratados e o SEBRAE responsável por subsidiar o restante do valor. Conquanto a parte autora alegue o descumprimento contratual por parte do SEBRAE, do conjunto probatório é possível verificar diversas atas de encontros presenciais de consultoria, relatórios e resumos de atividades (IDs 24785667, 24785669 e 24785675), além da emissão de notas fiscais que comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados (IDs 24785669 e 24785670). 5. A despeito das alegações recursais em sentido contrário, as próprias conversas realizadas entre as partes litigantes, através de trocas de e-mails (ID 24784995), corroboram a tese do efetivo cumprimento dos serviços contratados, uma vez que demonstram a existência de um relatório final. Ainda que supostamente a tese autoral possua fundamento, está destituída de documentos que a amparem, de modo que a produção da prova testemunhal, embora relevante, por si só, não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos. Assim, ante a inexistência da evidência concreta do descumprimento contratual por parte do SABREAE, melhor sorte não acompanha a parte autora. 6. Posto isso, na época, estando a parte autora inadimplente quanto aos serviços contratados, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente (ID 24784991), reputo como legítima a negativação de seu nome em cadastro restritivo de créditos (ID 24784994), uma vez que a referida atitude da parte ré esteve em conformidade com o exercício regular de seu direito. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido inicial. Alega a existência de omissões, contradição e erro material no acórdão. Sustenta que o erro material decorre do trecho que menciona que teria suscitado a negativa de prestação jurisdicional, quando na verdade alegou o cerceamento ao contraditório. De todo modo, sustenta a omissão no mesmo trecho do acórdão, uma vez que não apreciou de forma adequada os fundamentos a justificar a necessidade de que fosse produzida a prova testemunhal. Também alega a omissão quanto à análise dos seus fundamentos para impugnar a sentença “naquilo que se refere a sua alegação de que se valeu da exceção do contrato não cumprido com o objetivo de não ter maiores prejuízos financeiros”, bem como a omissão na conclusão exposta na decisão de que os documentos dos autos comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados, deixando de enfrentar os argumentos formulados no recurso. Enfim, assinala a contradição decorrente da rejeição da produção da prova oral, enquanto que em momento subsequente há menção de que a prova oral seria relevante. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não há o alegado erro material. O acórdão, ao sintetizar os argumentos e pedidos no recurso, não precisa adotar as mesmas palavras utilizadas pela parte recorrente. No caso, o item 2 do acórdão abordou de forma adequada a preliminar de cerceamento de defesa, ao ressaltar que inexiste qualquer ofensa à regular prestação jurisdicional face a ausência da oitiva da testemunha, uma vez que o juiz, como destinatário das provas, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, não é obrigado a produzir a prova requerida, podendo julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ainda, e reiterando os fundamentos do acórdão acima resumidos, constata-se que não há a alegada omissão naquele trecho do acórdão, que apontou as razões para decidir pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 4. Também não se constata as demais omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. Ausente a alegada contradição. Após rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão apenas reforçou que, apesar da prova testemunhal ser relevante, no caso concreto ela não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos. Assim, consta expressamente no acórdão embargado que “A despeito das alegações recursais em sentido contrário, as próprias conversas realizadas entre as partes litigantes, através de trocas de e-mails (ID 24784995), corroboram a tese do efetivo cumprimento dos serviços contratados, uma vez que demonstram a existência de um relatório final. Ainda que supostamente a tese autoral possua fundamento, está destituída de documentos que a amparem, de modo que a produção da prova testemunhal, embora relevante, por si só, não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos”. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXV e LV, 37 e 93, IX, todos da CRFB, argumentando que o Acórdão recorrido se debruçou sobre suposta negativa de prestação jurisdicional, quando o objeto do recurso inominado referia-se ao cerceamento do direito ao contraditório. Aponta que foi rejeitada prova oral, por ter o juízo de primeiro grau entendido pela sua desnecessidade, haja vista ter o condão de comprovar fato negativo. Aduz a parte recorrente que não foi observado o art. 6o, VIII do CDC, nem tampouco foi enfrentada a tese formulada pela parte recorrente relativa à exceção do contrato não cumprido. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conceda. Há contrarrazões. O argumento da parte recorrente relativa a supressão do direito ao contraditório pelo cerceamento de produção probatória foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: 2. A parte autora/recorrente alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de apreciação do pedido de oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova requerida, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O autor/recorrente sustenta, genericamente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 371 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação suscinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Tem relevo, também, o fato de que o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por tais razões, É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, e, ainda que opostos embargos de declaração, no âmbito dos juizados especiais estes não tem finalidade prequestinadora, consoante enunciado doutrinário no 125 do FONAJE. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Não somente isso, mas tem-se que levar em conta que o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal